Tribunal: STF
Processo: HC 254652
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas. Guerra entre facções criminosas. 3. No caso concreto, a prisão cautelar justifica-se com o escopo de assegurar a aplicação da lei penal, garantir a ordem pública, evitar a reiteração delitiva e para desmantelar organização criminosa envolvida no tráfico de drogas no local. 4. Substituição por cautelares diversas da prisão. Impossibilidade. 5. Decisão agravada mantida. 6. Agravo regimental desprovido.